Tribunal: TJSP
Processo: 1002784-61.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviço de intermediação de compra, venda e custódia de criptomoedas. Saque fraudulento de bitcoins da conta de custódia do autor. Decadência não consagrada na hipótese. Pretensão de reparação de danos. Falha na prestação do serviço evidenciada. Indenização por dano material correspondente à

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviço de intermediação de compra, venda e custódia de criptomoedas. Saque fraudulento de bitcoins da conta de custódia do autor. Decadência não consagrada na hipótese. Pretensão de reparação de danos. Falha na prestação do serviço evidenciada. Indenização por dano material correspondente à quantidade de bitcoins que o apelado tinha à época dos fatos que deverá ser apurada segundo a cotação do dia da subtração, na fase de cumprimento de sentença, haja vista a divergência entre os valores apontados pelas partes. Recurso parcialmente provido.